Tribunal: CARF
Processo: 10880.997418/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997418/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo credito adicional no valor de
R$ 26.395,45, e homologando as compensações declaradas até o limite do crédito total
reconhecido nos autos, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Gustavo Guimarães da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997418/2011-80
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997418/2011-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-047.860 -
3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2014.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 31285.69413.200608.1.3.03-
1203, 04107.58722.310708.1.3.03-6675, 34557.31990.200808.1.3.03-9385 e 14981.22561.
280808.1.3.03-0640, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, que teria sido
apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em
vista que foi confirmada parcialmente a parcela de composição do saldo negativo decorrente de
“demais estimativas compensadas”.

Desse modo, foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
31285.69413.200608.1.3.03-1203, 04107.58722.310708.1.3.03-6675 e 34557.31990.200808.
1.3.03-9385 e homologadas parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no
14981.22561.280808.1.3.03-0640.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte concentra seus argumentos na
defesa de que deveria ter sido reconhecido o totalidade dos débitos de estimativa mensal
declarados em DCOMP, incluindo a parcela de R$ 26.395,46, que não foi homologada. Informa,
ainda, que teria efetuado pagamento desta parcela, ao constatar que o crédito compensado era
insuficiente para quitar o total dos débitos.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório, com base na seguinte fundamentação:
5. Consoante fl.12, a estimativa de CSLL do mês de setembro de 2007, levada à apuração da
CSLL ao final do ano, teria sido quitada por meio de compensação, que restou parcialmente
homologada.
6. A pretensão da defesa é para que se mude a forma de quitação, ou seja, que se considere o
pagamento, que se afirmou ter sido efetuado, concernente ao crédito não confirmado no
PER/DCOMP da referida estimativa, o que com efeito caracteriza novo pedido.
7. Como se sabe, compete originariamente à DRF da jurisdição do contribuinte a apreciação,
retificação e cancelamento de PER/DCOMP1, motivo por que o pedido deve ser intentado
junto àquele órgão.
Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997418/2011-80

Cientificado dessa decisão em 23/09/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/10/2015.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte repete os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, ou seja, enfatiza que teria direito ao crédito declarado.
Defende que na apuração do saldo negativo deveria ter sido considerado o total das estimativas
mensais declaradas em DCOMP, incluindo a parcela que não foi confirmada, no valor de
R$ 26.395,46. Informa, ainda, que teria efetuado o pagamento integral desta parcela e anexa o
comprovante aos autos.
Ao final, requer:
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso voluntário, homologando-
se, via de consequência, o pedidos de compensação pleiteado na DCOMP n°
14981.22561.280808.1.3.03-0640.
Requer, outrossim, o cancelamento das cobranças efetivada por meio do Processo
Administrativo n° 10880.656671/2011-86.
Protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
Conforme relatado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
declarado, tendo em vista que foi confirmada parcialmente a compensação do débito de estimativa
mensal referente a setembro de 2007, utilizada na composição do saldo negativo do período.

Desse modo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar
integramente as compensações declaradas.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório, com base na seguinte fundamentação:
5. Consoante fl.12, a estimativa de CSLL do mês de setembro de 2007, levada à apuração da
CSLL ao final do ano, teria sido quitada por meio de compensação, que restou parcialmente
homologada.
6. A pretensão da defesa é para que se mude a forma de quitação, ou seja, que se considere o
pagamento, que se afirmou ter sido efetuado, concernente ao crédito não confirmado no
PER/DCOMP da referida estimativa, o que com efeito caracteriza novo pedido.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997418/2011-80

7. Como se sabe, compete originariamente à DRF da jurisdição do contribuinte a apreciação,
retificação e cancelamento de PER/DCOMP1, motivo por que o pedido deve ser intentado
junto àquele órgão.
Quanto às estimativas compensadas declaradas no PER/DCOMP, encontra-se
pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não sejam definitivas.
Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, com a transmissão do PER/DCOMP no 12470.47702.
060709.1.7.03-1489, a contribuinte pretendeu compensar os débitos de estimativas mensais de
CSLL apurados em setembro/2007. Assim, também devem ser incluídas na apuração do saldo
negativo de CSLL as estimativas mensais que não foram confirmadas no Despacho Decisório, ou
seja, o montante de R$ 26.395,45.
Adicionalmente, a contribuinte apresenta DARF referente ao recolhimento de
estimativa mensal de CSLL (código de receita 2484) no valor principal de R$ 26.395,45, com
data de vencimento em 31/10/2011, que coincide com o valor de estimativa mensal do mês de
setembro de 2007, que não havia sido confirmado nem no Despacho Decisório, nem na decisão
recorrida. Observa-se que o período de apuração utilizado se refere a 07/07/1980, caso especial
utilizado pela Receita Federal para indicar eventos internos, tais como se o débito é controlado
pelo sistema Sipade, Profisc ou Sief-Processo.

Assim, com base em apenas neste documento, apesar dos valores serem
coincidentes, não é possível confirmar, sem sobra de dúvidas, que o pagamento efetuado em
31/10/2011 se refere à estimativa apurada em setembro de 2007.
No entanto, tal informação não influencia a presente decisão, tendo em vista que,
nos termos do enunciado da Súmula CARF no 177, verificou-se que a parcela do débito de
estimativa mensal no valor de R$ 26.395,45 foi confessada em PER/DCOMP e deve integrar o
saldo negativo do período.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997418/2011-80

Portanto, refazendo-se o cálculo do saldo negativo, para considerar o montante de
estimativa mensal confessado em PER/DCOMP, mas que não havia sido confirmado no
Despacho Decisório ou na decisão recorrida, e levando-se em conta que no período em análise
foi apurada CSLL a pagar no valor de R$ 893.086,76, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
893.086,76
(-) Pagamentos de estimativas mensais (Despacho Decisório)
1.090.152,13
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
1.115.873,64
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
26.395,45
(=) Saldo negativo de CSLL
(1.339.334,46)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a
31/12/2007) totaliza R$ 1.339.334,46, que coincide com o valor declarado na DIPJ, mas é
inferior ao crédito pleiteado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, que foi de
R$ 1.348.904,63.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito creditório no
montante de R$ 1.312.939,01, o valor reconhecido nos presentes autos é de R$ 26.395,45
(=R$ 1.339.334,46 - R$ 1.312.939,01).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão recorrida.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 26.395,45, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do credito total reconhecido nestes autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital